Tribunal: TCU
Processo: 021.435/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 694/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 5/2020, celebrado entre a Universidade Federal de Itajubá e a empresa PA Comércio e Serviços Gerais Eireli em 16/6/2020, com vigência de 1/7/2020 a 31/12/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 15/2020, no valor de R$ 87.600,00, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para locação de máquinas lavadoras-varredeiras para aquela instituição de ensino superior; Considerando que o cerne da questão trazida pelo denunciante aos presentes autos diz respeito ao fato de o Contrato 5/2020 ter sido firmado com período de vigência inferior (6 meses) ao que fora licitado e homologado (12 meses), mantendo-se, no entanto, o valor proposto para os 12 meses da vigência inicialmente prevista (R$ 87.600,00); Considerando que o Contrato 5/2020, na cláusula segunda, definiu a vigência do ajuste até 31/12/2020, com prazo de execução entre 1/7/2020 e 31/12/2020, estando, portanto, em desacordo com o Termo de Referência e com a Minuta de Termo de Contrato anexos ao Edital do PE 15/2020, os quais estabeleciam o período de um ano para o contrato; Considerando que, em todos os meses de efetiva execução do Contrato 5/2020, houve pagamento a maior em decorrência da redução do tempo de execução do serviço e o uso do valor total do contrato para 12 meses, enquanto o valor deveria ter sido ajustado para o período de 6 meses; Considerando que, segundo as informações prestadas pela Universidade em cumprimento de diligência, o prejuízo causado em decorrência dos pagamentos indevidos seria equivalente a R$ 37.091,32, valor este inferior ao limite estabelecido no art. 6o, inc. I, da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012; Considerando que a unidade jurisdicionada, no exercício da autotutela, vem adotando as medidas de sua alçada com vistas à apuração e restituição do dano ao erário decorrente da irregularidade referente à execução do Contrato 5/2020; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 30-31; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; b) abster-se de assinar determinação à Universidade Federal de Itajubá, com fundamento no inciso II do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, uma vez que as medidas corretivas das impropriedades detectadas já estão sendo adotadas pela unidade jurisdicionada e são de menor gravidade, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação da medida e os impactos dela resultantes; c) deferir o pedido formulado pela Universidade Federal de Itajubá, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 163 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014; d) comunicar ao denunciante e à Universidade Federal de Itajubá a prolação do presente Acórdão; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.435/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.